Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713482-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA DECISÃO MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 16277473) que na ação de indenização com pedido de arresto proposta contra AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS-EPP e DANIEL PUGA, indeferiu o pedido de arresto, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Indenização com pedido de Arresto movida por MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA em face de AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP e DANIEL PUGA. Aduz a parte autora que os requeridos procederam ao levantamento de valores depositados por ele nos autos de no 0034776-65.2008.4.01.3400, cuja tramitação se deu perante a 14a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que retiveram a quantia de R$ 200.035,00, sem que houvesse qualquer convenção ajustada conferindo-lhes tal direito. Requer, assim, o arresto dos bens dos requeridos até o valor do levantamento indevido, R$ 200.035,00. Decido. O arresto em processo de conhecimento é medida excepcionalíssima, pela sua gravidade e onerosidade, e só se justifica em caso de perecimento do direito, quando há risco ao resultado útil do processo ou perigo de irreparabilidade de dano, o que não ocorre nessa hipótese. Com efeito, consegue-se depreender da leitura da inicial que a sociedade advocatícia ré foi contratada para ajuizamento de ação judicial em favor do autor, em outro Juízo, logo, em tese, há autorização para levantamento de valores naqueles autos, já que se trata de ato inerente a natureza dos serviços contratados (serviços advocatícios), ao contrário do alegado. Assim, antes de deferimento de medida cautelar, necessário que seja oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, quando então poder-se-á rever a necessidade de arrestar valores ou qualquer outra medida necessária ao resguardo do direito da parte autora. Desta forma, INDEFIRO o pedido de arresto, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Tendo em vista a pandemia do Coronavirus, anunciada em todos os meios de comunicação, e em vista da suspensão das audiências inaugurais do art. 334 do CPC, pelo TJDFT, nos termos do art. 9o da Portaria Conjunta 33 de 20 de março de 2020, deixo de designar data para o ato, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se com prazo de 15 (quinze) dias úteis para resposta. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” A agravante-autora narra que os agravados-réus retiveram R$ 200.035,00 dos R$ 1.522.837,08 que foram depositados judicialmente em processo perante a Justiça Federal; que foi informalmente ajustado que o pagamento dos honorários advocatícios ocorreria após o esgotamento das vias recursais e não pelo desconto unilateral do montante depositado judicialmente; que tal retenção configura ato ilícito e ofende o princípio da boa-fé contratual. Aduz que o arresto cautelar, “consubstanciado no resguardo do direito creditório da Agravante” (id. 16277469, pág. 4) se justifica, uma vez que há grave risco ao resultado útil do processo, especialmente após a citação dos agravados-réus, porquanto poderão proceder com medidas de dilapidação patrimonial, a fim de evitar o pagamento de indenização em seu favor. Assevera que o perigo da demora está verificado, uma vez o valor vultoso devido pelos agravados-réus pode se perder pelo uso particular do dinheiro pelo escritório de advocacia, ou pelos seus associados, seja para quitação de dívidas próprias ou pelo rateio interno entre os seus profissionais. Aduz que há fundado receio de não ter a cobrança pleiteada satisfeita após o pronunciamento definitivo do Juízo de origem, de modo que se impõe o deferimento da medida cautelar de arresto para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de arresto dos bens dos agravados-réus até o valor da dívida cobrada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência vindicada. Preparo (ids. 16277470 e 16277471). A antecipação de tutela recursal foi inicialmente indeferida (id. 16370344). A agravante-autora opôs embargos de declaração (id. 16730249), desprovidos (id. 16801793). Intimados (ids. 16471978 e 16471995), os agravados-réus apresentaram resposta (id. 18238391), nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso. Instaurado o contraditório, verificou-se a verossimilhança das alegações da agravante-autora, a qual, intimada para prestar caução idônea, no valor da dívida postulada, para o deferimento do arresto (id. 18517817), ofereceu o imóvel de propriedade da sócia Sandra Maria Rodrigues, descrito por Flat 4091 do Bloco B do Conjunto 1-B do Trecho 01 do Setor de Hotéis e Turismo Norte, Brasília-DF, no valor de R$ 475.000,00; a garantia foi tida por suficiente e idônea, lavrando-se o termo da caução e expedido mandado de arresto sobre bens dos agravados-réus (id. 19062673). Intimada sobre a efetivação do arresto no Primeiro grau (id. 21048654), a agravante-autora informou a satisfação do arresto e a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (id. 21417768). Decido. A agravante-autora nos autos do presente agravo de instrumento, cuja ação originária é a ação de indenização com pedido de arresto no 0704791-74.2020.8.07.0009, pretende a decretação de arresto dos bens dos agravados-réus até o valor da dívida. Após a instauração do contraditório, foi deferida a expedição de mandado de arresto, depois de apresentação de caução idônea e suficiente (id. 19062673) e determinado que o arresto ocorra inicialmente sobre os ativos financeiros em nome dos agravados-réus, por meio do sistema de busca de ativos – Sisbajud (id. 19398837). A agravante-autora informou a satisfação do arresto e a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (id. 21417768). De fato, da análise dos autos originários, constata-se o cumprimento do mandado de arresto e a emissão do correspondente termo de arresto (id. 76918862, autos originários). Portanto não mais existe interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. decisão agravada para o fim de se decretar “o arresto dos bens dos Agravados até o valor da dívida cobrada corrigida monetariamente, com fulcro no art. 139, IV c/c o art. 301, ambos do CPC, haja vista tratar-se de responsabilidade solidária (art. 932, inciso III, do CC)” (id. 16277469, pág. 7), pois já foi exaurido o ato que se pretendia. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. 1. Na linha da jurisprudência, o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Assim, sobrevindo a arrematação do imóvel, em virtude da realização do leilão ao qual não se logrou suspender, resta prejudicado por perda do objeto o agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão 1058267, 07071632820178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, houve a perda superveniente do interesse processual, razão pela qual está prejudicado o presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora